Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-44.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ILEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, uso de faca, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a ocorrência de violação de domicílio; (ii) a ilegalidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia (iii) a suficiência de provas para fundamentar a condenação do réu, em observância ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (iv) a revisão da dosimetria.
III – Razões de decidir:
3. Não há que falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência de terceiro, além de ter sido franqueada pelo morador, foi amparada em justificativa prévia a caracterizar a justa causa da medida, com base em contexto que indicava notadamente a presença de foragido no interior da residência e situação de flagrância.
4. Não se desconhece o especial valor dos relatos da vítima, todavia, se o reconhecimento pessoal realizado na delegacia não observou as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal e se as declarações da vítima em juízo demonstram que ela não reconheceu o réu como autor do crime com absoluta certeza, mas apenas com base em características físicas por demais genéricas, basicamente pela compleição física, não havendo outras provas independentes e hábeis a amparar a certeza necessária da autoria, deve ser prestigiada a presunção de não culpabilidade e o princípio do “in dubio pro reo”, pois a condenação exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e sua autoria, para além de qualquer dúvida razoável, não bastando indícios.
5. Diante da razoável dúvida quanto à autoria atribuída ao réu, de modo a fragilizar um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.